Tribunal: STF
Processo: ARE 1225040
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-08
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de remessa do juízo de origem, de 16/4/2020, por meio da qual informa esta Corte existência de equívoco ma aplicação do tema 1057, posto que trata de “matéria diversa da que está sendo discutida nos autos, qual seja: COBRANÇA DE GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS PROPORCIONAIS. CARGO EM COMISSÃO.” (eDOC 16, fl. 8).
    Decido. 
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SALDO DE SALÁRIO, GRATIFICAÇÃO NATALINA E FÉRIAS PROPORCIONAIS. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, DA CF, DESACOMPANHADA, CONTUDO, DE INDICAÇÃO DE ELEMENTOS FÁTICOS CONCRETOS QUE REVELEM A INCOMPATIBILIDADE DAS FUNÇÕES EXERCIDAS PELO AUTOR COM A NATUREZA DO CARGO COMISSIONADO POR ELE OCUPADO. INEXISTÊNCIA DE PROVAS CAPAZES DE INFIRMAR AS ALEGAÇÕES AUTORIAIS. ESCORREITA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS VEBAS DEVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, incisos II e V, e §2º; 39, § 3º, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 do STF. Sobre o tema, a propósito: 
    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 
    1. (...) 
    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/2/2020).
    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 3/3/20). 116 
    Ante o exposto, reconsidero o despacho constante no eDOC 4 para torná-lo sem efeito e, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de maio de 2020.
Ministro DIAS TOFFOLI
Presidente
Documento assinado digitalmente
    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/2/20).